Tribunal: STJ
Processo: 0900030-67.2017.8.24.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795974 - SC(2024/0438937-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BARAZZETTI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO CÉSAR RISTOW - SC020378
TAYNÁ SCHAURICH - SC065987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: NELSON FOSS DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO DUARTE DA SILVA - SC029954
INTERES.
: ANTONIO PADILHA ALVES DA SILVA
INTERES.
: RS CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: ELOI PEDRO BONAMIGO - SC010281
ANDERSON GUSTAVO DOS SANTOS - SC024751
DIANE DE MARCH - SC042315
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
VIII, DA
ART. 10,
. DOLO NA CONDUTA DO AGRAVANTE E O EFETIVO DANO AO
LEI 8.429/1992
ERÁRIO RECONHECIDOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, COM BASE NO
ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO
STJ.
CONDENAÇÃO
NAS
ESFERAS
PENAL
E
ADMINISTRATIVA.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à presença do dolo
específico, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ é firme em que as esferas cível, administrativa e penal são
independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por
afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não ocorreu
.
in casu
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56968503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:09
Código de Controle do Documento: ca1f3e84-2d80-4e4f-a41d-c7634bbb0705

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:09
Código de Controle do Documento: ca1f3e84-2d80-4e4f-a41d-c7634bbb0705

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795974 - SC(2024/0438937-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BARAZZETTI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO CÉSAR RISTOW - SC020378
TAYNÁ SCHAURICH - SC065987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: NELSON FOSS DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO DUARTE DA SILVA - SC029954
INTERES.
: ANTONIO PADILHA ALVES DA SILVA
INTERES.
: RS CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: ELOI PEDRO BONAMIGO - SC010281
ANDERSON GUSTAVO DOS SANTOS - SC024751
DIANE DE MARCH - SC042315
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
VIII, DA
ART. 10,
. DOLO NA CONDUTA DO AGRAVANTE E O EFETIVO DANO AO
LEI 8.429/1992
ERÁRIO RECONHECIDOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, COM BASE NO
ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO
STJ.
CONDENAÇÃO
NAS
ESFERAS
PENAL
E
ADMINISTRATIVA.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à presença do dolo
específico, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ é firme em que as esferas cível, administrativa e penal são
independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por
afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não ocorreu
.
in casu
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
BARAZZETTI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. contra a decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56342279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:47
Código de Controle do Documento: 051f5e85-26c6-44f8-a28a-68e461527764

Argumenta, a parte agravante, em síntese, que (fl. 4.051):

A pessoa jurídica, ente fictício, só manifesta sua vontade por meio de
seus agentes. Se a participação dolosa do único agente que poderia
representá-la foi expressamente afastada na esfera mais rigorosa do
direito sancionador, a manutenção da condenação da Agravante por um
ato que exige dolo específico viola a lógica do sistema e os arts. 46 e 47
do Código Civil.

Defende, ainda, "manter a condenação significa aplicar um regime de
responsabilidade objetiva, presumindo o dolo a partir do resultado, o que é
frontalmente contrário à nova Lei de Improbidade Administrativa" (fl. 4.052).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme consignado na decisão agravada, na origem, o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ajuizou ação civil pública, postulando a
condenação da pessoa jurídica BARAZZETTI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., ora
agravante, e outros, pela prática de atos de improbidade administrativa, decorrentes de
diversas fraudes em licitações públicas e uso indevido de serviços, bens e máquinas
municipais, voltados à obtenção de vantagens indevidas no Município de São Miguel
do Oeste, com a condenação da agravante pelo
VIII, da
.
art. 10,
Lei 8.429/1992
A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes
termos (fls. 2.937-2.950):
Documento eletrônico VDA56342279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:47
Código de Controle do Documento: 051f5e85-26c6-44f8-a28a-68e461527764

[...]
Dessa forma, ficou claro nos autos que a empresa BARAZETTI
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP, de propriedade do requerido
Ricardo Barazetti, foi vencedora do processo licitatório n. 22/2022,
mesmo não atuando no ramo de pavimentação com pedras irregulares,
tendo terceirizado para "Peninha e Bastião". Isso porque, o objetivo era
posteriormente terceirizar a obra a Peninha, o que efetivamente
ocorreu.
No contexto probatório, seja das provas produzidas na esfera
extrajudicial, penal e nos presentes autos, respeitando o contraditório e
ampla defesa, ficou comprovado de maneira clara o esquema
fraudulento dos requeridos, fraudando licitação, infringindo o princípio
de isonomia, e impossibilitando a melhorar proposta para o ente
público, bem como utilizando de bens públicos e servidores públicos em
benefício de particulares. Utilizaram a res pública com intuito
nitidamente particular, causando enriquecimento ilícito e prejuízo ao
erário.
[...]
Ante o exposto, CONFIRMO a LIMINAR e julgo PROCEDENTES, em
parte, os pedidos deduzidos na petição inicial, resolvendo o processo
com análise do mérito, na forma do
I, do Código de Processo
art. 487,
Civil, aplicando as sanções previstas no
I e II, da
art. 12,
Lei n. 8.429/92
, para:
[...]
h) CONDENAR o réu BARAZZETTI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
pela prática de ato de improbidade administrativa nos termos do art.10,
caput e VIII, da
, na perda de bens e valores que serão
Lei n. 8.429/92
apurados em fase de liquidação de sentença, multa civil equivalente ao
acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou
de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.
[...]

Interposta apelação pelo agravante, o Tribunal de origem negou provimento
ao recurso, sob os fundamentos abaixo transcritos (fl. 3.592, grifo nosso):
Documento eletrônico VDA56342279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:47
Código de Controle do Documento: 051f5e85-26c6-44f8-a28a-68e461527764

[...]
Desse modo, conforme exaustivamente exposto, demonstrada, pelo
conjunto probatório dos autos, a ocorrência de ato de improbidade
administrativa consistente de má-fé, conduta dolosa direta e específica,
e comprovado o enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, nos termos
dos arts. 9o, "caput" e inciso XII e 10, "caput", inciso VIII, da confirma-se
a procedência dos
, pedidos de aplicação das
Lei n. 8.429/1992
penalidades constantes do incisos I
e II, da
.
art. 12,
Lei 8.429/92
Nesse passo, é impossível falar em ausência da comprovação da
prática de ato de improbidade administrativa com dolo direto e
específico, por parte dos recorrentes, porquanto, conforme bem
analisado na sentença ora confirmda, agiram conscientemente nos
atos delineados na vestibular e descritos na sentença.
Logo, inequívoca a ocorrência de ato de improbidade administrativa
praticada pelos apelantes, razão pela qual não se pode falar em
reforma da sentença no ponto em que deu ao caso a solução jurídica
adequada, no que tange à caracterização do ato ímprobo.
[...]

Com efeito, a partir do advento da
, para a configuração dos
Lei 14.230/2021
atos ímprobos previstos no
o, 10 e 11 da
, é imprescindível a
art. 9
Lei 8.429/1992
presença do elemento subjetivo. É o que prescreve o
o, § 1o, da
.
art. 1
Lei 8.429/1992
Além do mais, o § 3o desse artigo dispõe que "o mero exercício da função ou
desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim
ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa".
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1199 da
Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos
artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
Documento eletrônico VDA56342279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:47
Código de Controle do Documento: 051f5e85-26c6-44f8-a28a-68e461527764

2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade
Lei 14.230/2021
culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em
virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.

Nesse sentido, reitero que, ao contrário do que asseverado pelo agravante,
da análise do acervo fático-probatório dos autos, a Corte de origem concluiu pela
presença do elemento subjetivo na conduta do recorrente.
Sendo assim, nos termos em que posta a discussão, a revisão da conclusão
do acórdão recorrido — quanto à presença do dolo específico —, demandaria o
reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula
7 do STJ.
No mais, como constou da decisão agravada (fl. 4.031), o Tribunal de
origem ressaltou a independência das esferas penal e administrativa, no presente
caso, e assim se manifestou sobre a controvérsia (fls. 3.682-3.688):

Não fora isso, cumpre destacar que, em relação à alegação de que o
acórdão foi omisso quanto à inexistência de argumentação "detalhada"
no voto acerca da absolvição do Sr. Ricardo na ação penal vinculada ao
caso, a questão foi bem analisada pela ilustre Procuradora de
Justiça, Dra. Gladys Afonso, e, por isso, os fundamentos apresentados
na manifestação ministerial aqui serão transcritos para integrar este
voto pela técnica "per relationem":
Por fim, é importante salientar que a absolvição na esfera criminal
- que ocorreu em relação à pessoa física Ricardo Barazzetti, e
Documento eletrônico VDA56342279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:47
Código de Controle do Documento: 051f5e85-26c6-44f8-a28a-68e461527764

não à pessoa jurídica ora recorrente, que sequer figura no polo
passivo daquela demanda -, não implicaria em alterações na
presente ação, haja vista a independência entre as instâncias.
Mesmo porque, se estivesse alguma situação excepcional de
influência de uma instância sob outra, já admitida em caráter sui
generis pelo STJ (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
173.448/DF,
Turma, julgado em DJe de ,
não seria
7/3/2023, 13/3/2023)
plausível sua incidência ao caso em exame, haja vista que sequer
há correspondência entre os sujeitos – pois a ação penal
absolveu Ricardo Barazzetti, bem como, pelo juízo de origem na
presente ação -, e não a pessoa jurídica recorrente.
De todo modo, a sentença criminal não afastou peremptoriamente
a possibilidade de Ricardo ter participado ativamente nos atos
fraudulentos, eis que a absolvição se fundou no fato de que "não
restou satisfatoriamente demonstrada a participação de Ricardo
Barazzetti na empreitada levada a efeito, o que, via de
consequência, impede a condenação do referido réu pelo delito
previsto no
caput, da
" (evento 8, ANEXO3, p.
art. 95,
Lei 8.666/93
117).
Ademais, o tipo penal não guarda correspondência exata com a
matéria aqui enfrentada, posto que a absolvição se deu em
("Afastar outorno do crime do da antiga lei de licitações art. 95
procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça,
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo"), ao passo
que o ato de improbidade apurado na presente ação civil pública é
muito mais amplo (Evento 46, PROMOÇÃO1, p. 07 - autos nesta
corte).
[...]

Com efeito, o Tribunal Estadual adotou entendimento em consonância com
a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

[...] as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e
autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição
criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a
sentença, proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou
afasta a sua autoria (AgInt no
, relatora Ministra
REsp 1.375.858/SC
Documento eletrônico VDA56342279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:47
Código de Controle do Documento: 051f5e85-26c6-44f8-a28a-68e461527764

Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
16/5/2017,
.
2/6/2017)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ITEMPESTIVIDADE. LITISCONSORTES REPRESENTADOS PELO
MESMO ADVOGADO. RECURSO ÚNICO. PRAZO EM DOBRO.
INAPLICABILIDADE. DOLO RECONHECIDO. INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão da Presidência
deste Tribunal Superior que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial por intempestividade.
2. Na origem, cuida-se de ação civil por improbidade administrativa
consistente na compra superfaturada de equipamentos de escritório,
por procedimento licitatório viciado. Os recorrentes, dentre os quais
estão os membros da comissão de licitação, foram incursos nas
condutas descritas pelo art. artigo 10, caput, e incisos I, V, e XII, da
.
Lei 8.249/1992
[...]
7. E, por fim, anoto que é "pacífico o entendimento no Superior
Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e
administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão
disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e
administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no
Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria"
(AgInt no
, relatora Ministra REGINA HELENA
REsp n. 1.375.858/SC
COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
, o que não se
2/6/2017)
identifica no presente caso.
8. Agravo Interno não provido.

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:47
Código de Controle do Documento: 051f5e85-26c6-44f8-a28a-68e461527764

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.795.974 / SC
Número Registro: 2024/0438937-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09000306720178240067 9000306720178240067
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BARAZZETTI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO CÉSAR RISTOW - SC020378
TAYNÁ SCHAURICH - SC065987
AGRAVANTE : NELSON FOSS DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO DUARTE DA SILVA - SC029954
AGRAVANTE : ANTONIO PADILHA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : RS CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : ELOI PEDRO BONAMIGO - SC010281
ANDERSON GUSTAVO DOS SANTOS - SC024751
DIANE DE MARCH - SC042315
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BARAZZETTI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Documento eletrônico VDA56935969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:56
Código de Controle do Documento: 449032a2-50f1-4b5f-a2de-60d22a2103c7

ADVOGADOS : ROBERTO CÉSAR RISTOW - SC020378
TAYNÁ SCHAURICH - SC065987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: NELSON FOSS DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO DUARTE DA SILVA - SC029954
INTERES.
: ANTONIO PADILHA ALVES DA SILVA
INTERES.
: RS CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : ELOI PEDRO BONAMIGO - SC010281
ANDERSON GUSTAVO DOS SANTOS - SC024751
DIANE DE MARCH - SC042315
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:56
Código de Controle do Documento: 449032a2-50f1-4b5f-a2de-60d22a2103c7